Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DISCREPÂNCIA ENTRE OS ORÇAMENTOS. APURAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS E DO DESÁGIO. PROVA PERICIAL TÉCNICA NECESSÁRIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, fundamentada na complexidade da causa e necessidade de realização de prova pericial. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que a demanda não depende de perícia, restando inviabilizada em razão do decurso do tempo. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos para condenar o requerido em indenização pelos prejuízos materiais e morais causados.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57153693). Preparo regular (IDs 58556473 e 58556476). Contrarrazões apresentadas (ID 57153697).

3. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade.

4. Insta destacar que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370, do CPC.

5. Diante dos fatos e das provas apresentadas, especialmente pela discrepância entre os orçamentos apresentados, mostra-se essencial a realização de prova pericial visando apurar a extensão do prejuízo e do deságio, conforme a situação do veículo após o acidente de trânsito.

6. A exigência de prova pericial transforma a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem honorários ante ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.